Tribunal: TJMT
Processo: 1013736-76.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013736-76.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDIRENE MENEZES BATISTA - CPF: 005.596.571-70 (APELANTE), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO), ITALO TRASI - CPF: 208.235.091-68 (APELADO), GUSTAVO BOUVIE DE OLIVIERA - CPF: 028.187.001-24 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GINO TRAZI registrado(a) civilmente como GINO TRAZI - CPF: 009.027.211-00 (APELADO), ESPÓLIO DE GINO TRAZI (APELADO), ITALO TRASI - CPF: 208.235.091-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A ação de adjudicação compulsória tem por finalidade transferir, mediante registro, a propriedade do bem imóvel ao comprador, caso o vendedor, após receber a totalidade do preço, recusar-se ao cumprimento da obrigação contratual.

Diante da ausência de pretensão resistida, de rigor a manutenção da sentença de extinção do pedido adjudicatório, sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1013736-76.2023.8.11.0003

APELANTE:

VALDIRENE MENEZES BATISTA

APELADO:

GINO TRAZI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALDIRENE MENEZES BATISTA
, contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Luiz Antônio Sari
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, lançada nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória nº. 1013736-76.2023.8.11.0003
,
ajuizada em face de
GINO TRAZI
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do mesmo Diploma Legal.

A apelante, em suas razões recursais, pugna, preliminarmente, pela concessão do benefício gratuidade judiciária.

Quanto ao mérito, afirma que “
conforme acostado no ID nº. 121211274 fora juntado termo de acordo efetuado entre o Inventariante e a parte autora, requerendo a homologação e a expedição da documentação necessária para escrituração do imóvel
” (sic).

Defende que “
foram feito outros acordos com os mesmo termos e causa de pedir, os quais foram homologados pelos juízes da causa
” (sic).

Entende que “
não há que se falar que a autora tenta fugar de procedimentos normais à transferência de bens imóveis, fugindo à responsabilidade no pagamento dos tributos, tendo como fundamento a “resistência e/ou anuência” da parte ré, onde o Estado não deve pactuar com esse fato
” (sic).

Assim sendo, pede que seja reformada a r. sentença, para homologar o acordo firmado entre as partes (Id. 212004822).

Sem contrarrazões, consoante certificado nos autos (Id. 212004828).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
defiro
o benefício da assistência judiciária, haja vista que comprovada a hipossuficiência financeira da autora, conforme documentos colacionados nos Ids. 216928690, 216928693 e 216928694.

Infere-se dos autos que
VALDIRENE MENEZES BATISTA
ajuizou a ação de adjudicação compulsória em face do
ESPÓLIO DE

GINO TRAZI
, alegando, em síntese, que o Sr. Gino, ainda em vida, desmembrou o imóvel melhor descrito e caracterizado na matrícula de nº 17.466 do CRI de Rondonópolis-MT, em vários lotes, dentre eles o objeto da presente demanda, qual seja, Lote 09, Quadra 04, situado no loteamento denominado “Jardim Dom Bosco”, zona urbana de Rondonópolis-MT, melhor descrito e caracterizado na matrícula nº. 76.507 do CRI local.

Informa que o Sr. Gino vendeu o referido imóvel ao Sr. José Antônio Pereira, este, por sua vez cedeu os direitos a Gilvania Lacerda Gomes, em 21 de Julho de 1999, que por sua vez cedeu os direitos a Edir Freitas Lima, em 04 de Novembro de 2011, que por sua vez, cedeu os direitos a Cassia Valeria Duran Alonso, em 08 de novembro de 2011, que por sua vez cedeu os direitos a Lindomar Silva Oliveira, em 16 de fevereiro de 2016, que por sua vez cedeu os direitos a Carlos Dornel Preira, em 24 de maio de 2019, que cedeu os direito a VALDIRENE MENEZES BATISTA, conforme documentos juntados.

Explica que tomou conhecimento que no inventário do Sr. Gino, registrado sob nº. 1184-05.2000.811.0003, em trâmite na Segunda Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis-MT, o Magistrado indeferiu a expedição dos alvarás para transferência dos lotes originados da matrícula nº. 17.466 do CRI local.

Informa a existência de outros julgados referente ao mesmo pedido, sendo eles: 10014610-41.2019.811.0003, 1004638-2019.811.0003, 1004750-75.2019.811.0003.

Posteriormente, sobreveio noticia nos autos que as partes compuseram amigavelmente, requerendo, assim, a homologação do acordo (Id. 212004805).

O magistrado “a quo”, considerando a ausência de pretensão resistida para a transferência do imóvel, mormente diante do acordo, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora no ônus sucumbencial.

Irresignada, a apelante aduz que a aquisição do imóvel está materializada na sucessão de contratos anexos à inicial. Ainda, ressalta que foram realizados outros acordos com os mesmos termos e causa de pedir, os quais foram homologados pelos juízes da causa.

Pois bem. O art. 1.418 do CC preconiza que o “
promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e,
se houver recusa
, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel
”.

Desse modo, constata-se que são requisitos indispensáveis para a propositura da adjudicação compulsória a existência de obrigação derivada de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, a quitação do total do preço pelo promitente comprador e a recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura.

Dessa forma, a adjudicação compulsória consiste em compelir à transferência de propriedade quando houver recusa, o que não se aplica ao caso, já que o demandado entabulou acordo concordando com a transferência do bem.

Observa-se que a apelante em momento algum comprovou que houve recusa injustificada ou impossibilidade de outorga da escritura definitiva do imóvel pelo apelado, sendo que a alegação de homologação de outros casos análogos não é suficiente para o ajuizamento da ação de adjudicação.

Aliás, como bem pontuado pelo d. sentenciante, “
na comarca tem se elegido a adjudicação compulsória, como uma forma de fugar de procedimentos normais à transferência de bens imóveis, fugindo à responsabilidade no pagamento dos tributos, tendo como fundamento a “resistência e/ou anuência” da parte ré, onde o Estado não deve pactuar com esse fato”
(sic).

Portanto, ausente um dos requisitos indispensáveis ao ajuizamento da demanda, deve ser mantida a sentença por ausência de interesse processual diante da inadequação da via eleita.

Nesta linha de intelecção, colhe-se julgados oriundos deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO -
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - RECUSA DE OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA NÃO COMPROVADA
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO. A ação de Adjudicação Compulsória exige, para o seu ajuizamento e procedência, a prova da compra a venda, da quitação e da recusa da outorga da Escritura Definitiva (art. 1.418 do Código Civil). A ausência de um desses pressupostos impõe o reconhecimento da inadequação da via eleita.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1018811-07.2020.8.11.0002, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSORIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - CARÊNCIA DA AÇÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
– ARTIGO 485, INCISO IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA ESCORREITA – MANUTENÇAO. Recurso conhecido, mas desprovido. 1. A ação de adjudicação compulsória possui natureza pessoal e, fundada em promessa de compra e venda irretratável e quitada, destina-se ao suprimento, pela via judicial, da outorga definitiva de escritura definitiva de imóvel, pendente diante da injustificada inércia/recusa do promitente vendedor de contrato. 2.
Ausente este óbice, pretensão resistida, não há conceder a prestação jurisdicional pleiteada, em face da flagrante carência de ação por falta de interesse processual
. 3. Questões de existência de averbação de existência de demanda, não sendo caso de bloqueio da matrícula, por outro lado, não impede o registro da escritura pública de compras e venda, se fosse celebrada. Situação que, no caso, mais se amolda ao pedido de dúvida inversa já que a situação da negativa se deu por ato do notário registrador imobiliário. 4. Feito indeferido no nascedouro, juntando a parte recorrida apenas procuração nos autos, não sendo arbitrado honorários em primeiro grau, não reside como majorar. Não se majora o inexistente.”
(TJ-MT 10179716020218110002 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 20/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL – QUITAÇÃO DO CONTRATO – NÃO DEMONSTRADA –
AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA PARTE REQUERIDA
– RECURSO DESPROVIDO. São requisitos indispensáveis para a propositura da adjudicação compulsória: a existência de obrigação derivada de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, a quitação do total do preço pelo promitente comprador e
a recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura, que não foram devidamente comprovados
.”
(TJ-MT 00003333820168110024 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO
– RECUSA DE OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA PARTE REQUERIDA
– PROCESSO JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. “A ação de Adjudicação Compulsória exige o preenchimento de três requisitos, a prova da compra a venda, da quitação e da recusa da outorga da Escritura Definitiva (art. 1.418 do Código Civil). A falta de um dos referidos requisitos é suficiente para impor o reconhecimento da impropriedade da via eleita” (TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – AP 1017949-21.2017.8.11.0041 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 29/04/2020 – DJe 05/05/2020).”
(TJ-MT - AC: 10023165020188110003 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/09/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024